Tribunal: TJMT
Processo: 1026981-50.2017.8.11.0041
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026981-50.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cessão de créditos não-tributários, Anulação]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PONTONET LOGISTICA S/A - CNPJ: 02.839.826/0001-74 (EMBARGANTE), HELVIO SANTOS SANTANA - CPF: 033.239.625-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de improcedência em ação anulatória ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON em razão de descumprimento de obrigação relacionada à reparação de produto entregue para conserto.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à legitimidade passiva da embargante; (ii) se houve ausência de enfrentamento acerca da necessidade de individualização da conduta para aplicação da sanção administrativa; (iii) se a alegada ausência de peças de reposição afastaria a responsabilidade administrativa; e (iv) se houve omissão na análise da proporcionalidade da multa aplicada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. A legitimidade passiva da embargante foi expressamente reconhecida no acórdão, ao fundamento de que a empresa integrou a cadeia de fornecimento e permaneceu responsável pelo produto durante período superior ao prazo legal sem reparo ou devolução ao consumidor.

5. A decisão embargada também enfrentou a alegação de ausência de conduta individualizada, ao consignar que a infração administrativa decorreu do descumprimento de determinação expedida pelo PROCON, regularmente dirigida à própria embargante.

6. A alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação em razão da ausência de peças não foi comprovada oportunamente, inexistindo omissão quanto ao ponto.

7. A proporcionalidade da multa foi analisada com fundamento no CDC, art. 57, considerando a gravidade da infração, o caráter pedagógico da sanção e a condição econômica do fornecedor, sem demonstração de abusividade ou excesso.

8. O inconformismo da embargante revela pretensão de rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via integrativa dos embargos de declaração.

9. O prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ainda que opostos com finalidade de prequestionamento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 1009508-75.2022.8.11.0041, relator Desembargador Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.5.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos por Pontonet Logística S/A contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação anulatória ajuizada em face do Estado de Mato Grosso, relativa à multa administrativa aplicada pelo PROCON.

A embargante sustenta que o julgado incorre em omissões essenciais, a começar pela ilegitimidade passiva, pois teria atuado exclusivamente no âmbito de relação contratual com seguradora, sem vínculo direto com o consumidor, distinção que não teria sido enfrentada pelo acórdão.

Aponta ainda omissão quanto à necessidade de individualização da conduta para imposição de sanção administrativa, uma vez que a decisão teria se baseado apenas na noção genérica de solidariedade na cadeia de consumo, sem examinar a existência de infração concreta imputável à embargante.

Alega também não ter sido analisada a causa do atraso no reparo, consistente na ausência de peças fornecidas pelo fabricante, fato que afastaria o nexo causal e configuraria excludente de responsabilidade.

Por fim, sustenta omissão quanto à análise concreta da proporcionalidade da multa, pois o acórdão teria reproduzido critérios abstratos sem examinar elementos como a existência de única reclamação individual, ausência de vantagem econômica ou reiteração de conduta.

Requer, assim, o saneamento das omissões para fins de integração do julgado e prequestionamento de dispositivos legais.

Em suas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a rejeição dos embargos de declaração por ausência dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC, apontando que o recurso busca apenas rediscutir o mérito já decidido, sem demonstrar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida.

No caso, não se verifica qualquer vício no acórdão embargado.

A questão relativa à legitimidade passiva foi expressamente analisada, tendo o julgado consignado que a embargante integrou a cadeia de fornecimento ao receber o produto para reparo, permanecendo com o bem sob sua responsabilidade por período superior ao prazo legal, sem conserto ou devolução.

Também foi enfrentada a tese de ausência de conduta individualizada. O acórdão assentou que a infração administrativa não decorreu apenas do vício do produto, mas, sobretudo, do descumprimento da determinação expedida pelo PROCON, dirigida à própria embargante, que foi regularmente notificada e não solucionou a demanda no prazo concedido.

Quanto à alegada falta de peças, o voto embargado registrou que a empresa não comprovou, no momento oportuno, eventual impossibilidade de cumprimento da obrigação, inclusive a ausência de peças de reposição, razão pela qual não há omissão, mas mero inconformismo com a conclusão adotada.

A proporcionalidade da multa também foi examinada. O acórdão consignou que a penalidade de R$ 2.500,00 foi fixada com base no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, o caráter pedagógico da sanção e a condição econômica do fornecedor, sem elementos capazes de evidenciar excesso ou abusividade.

Assim, embora a embargante alegue omissão, pretende, na realidade, rediscutir o mérito da apelação, buscando nova valoração dos fatos e das provas, providência incompatível com a via dos embargos declaratórios.

A propósito:

“
[...] Tese de julgamento:

1.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material
. [...]
”

(TJMT - N.U 1009508-75.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/5/2026, Publicado no DJE 15/5/2026)

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos deduzidos pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da controvérsia. No caso, o acórdão enfrentou os pontos essenciais ao julgamento e apresentou motivação adequada para a manutenção da sentença e da multa administrativa.

Quanto ao prequestionamento, a intenção de viabilizar recursos às instâncias superiores não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, considerando-se enfrentadas as matérias necessárias ao julgamento.

Dispositivo

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026